Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão e contradição na decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a integração do julgado por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4. A contradição ou obscuridade passíveis de correção por embargos de declaração são aquelas internas ao próprio julgado, e a omissão ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto essencial ao julgamento, o que não se verifica no caso concreto.
5. O colegiado examinou expressamente as questões suscitadas, afastando a urgência alegada e fundamentando a manutenção da penhora, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
6. A discordância da parte com o entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada por meio do recurso adequado, não sendo os embargos de declaração via idônea para obter provimento com efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.